Tribunal: TJDFT
Processo: 0720774-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720774-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA MONTES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Apelação – Efeito Suspensivo – Preliminar de suspensão do Juízo – Tema 1085 Com efeito, ao ID 30801080, este Juízo levantou a hipótese de suspensão do feito em atenção à tese afetada no Tema no. 1085 do Superior Tribunal de Justiça, ante o pedido de limitação de descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora pública. O tema foi afetado nos seguintes termos: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Todavia, apesar da manifestação das partes, não vislumbro possibilidade de suspensão, porquanto os descontos dos autos incidem diretamente sobre o contracheque e a discussão se cinge à observação ou não da margem consignável, o atendimento da limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei e se os descontos incidem sobre a remuneração bruta ou líquida da servidora. Paralelamente, a parte apelante formulou pedido de antecipação de tutela recursal nos autos (ID 31121065), a fim de que os descontos se limitem a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte apelante. O pedido de efeito suspensivo encontra-se previsto no artigo 1.012, parágrafo 3o, inciso II do Código de Processo Civil. Para sua concessão, necessária a cumulação dos requisitos previstos no artigo 995 do mesmo código, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Esta Egrégia Oitava Turma Cível entende que os descontos consignados incidem sobre a remuneração bruta da parte e não líquida, como pleiteia a apelante, ante a falta de previsão legal. Desta feita, há parca probabilidade do direito alegado. Neste sentido, confira-se: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO BRUTA. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO. REGULARIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PARÂMETROS LEGAIS. FIXAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO. (...) 3. Ante a inexistência de determinação legal para abatimento dos descontos obrigatórios, deve ser considerada a remuneração bruta mensal do servidor público para cálculo da margem consignável. (...)” (Acórdão 1344501, 07309845320208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 8/6/2021.) Ressalto que os precedentes juntados pela parte não possuem força vinculante e de reprodução obrigatória, não vinculando o órgão julgador. Diante do exposto, INDEFIRO a suspensão do feito e a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se as parte. Preclusa, retornem os autos para inclusão na pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator